Tribunal: TJMT
Processo: 1000856-61.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000856-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALDOMIRO VELOSO - CPF: 384.821.000-25 (AGRAVANTE), ANDRE FIGUEREDO DA SILVA - CPF: 007.596.111-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AGRAVA
NTE
SUBMETIDO À MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO
E EM DIAS DE FOLGA
COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO – DETRAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE
S
DA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

É possível a detração na pena privativa de liberdade do tempo em que o
agravante
esteve submetido a medidas cautelares, tais como, recolhimento domiciliar noturno e monitoramento eletrônico, tendo em vista implicarem em limitação da sua liberdade.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado por
Valdomiro Veloso
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Lucas do Rio Verde
/MT que, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
2000122-26.2021.8.11.0045
, indeferiu
seu pedido de detração do período em que
“esteve em prisão domiciliar cumprindo pena com uso de tornozeleira eletrônica e restrição de liberdade no período noturno e dias não úteis.”

O agravante, na peça recursal que se encontra no ID
155668163
, p. 6/10
, requer a reforma do aludido
decisum

para que
,
“
o período de recolhimento domiciliar, em horas, a que o agravante foi submetido a uso de tornozeleira eletrônica, seja convertido em dias e incluído no campo das detrações o total de 482 dias (1 ano, 3 meses e 27 dias), retificando assim a data para progressão de regime.
”

Nas contrarrazões que estão no ID
155668163
, p. 16/21
, o agravado postula o desprovimento do presente recurso, com a manutenção do
aludido
decreto judicial.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve o
decisum
pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa
do vertente
recurso a este Tribunal de Justiça, conforme se infere da decisão constante no ID
155668163
, p. 22
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
163410173
, opinou pelo
des
provimento do presente agravo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifica-se no processo executivo de pena citado no relatório que o agrava
nte
foi condenado pelo
s
crime
s

estupro e estupro de vulnerável
, à pena de
13 (treze) anos
de reclusão
.

A defesa do agravante pleiteou a retificação do cálculo de pena, a fim de que fosse computado, para efeito de detração de pena, o período em
que
ele
esteve

em prisão domiciliar cumprindo pena com uso de tornozeleira eletrônica e restrição de liberdade no período noturno e dias não úteis.

Ao
apreciar o pedido formulado,
o juízo de primeiro grau
inde
feriu a detração
, consoante se infere
da
decisão reprochada
abaixo reproduzida
:

[...]
2. Da impugnação do atestado de pena (mov. 21.1) INDEFIRO o pedido de detração do período em que o reeducando cumpriu medidas cautelares diversas da prisão, ante a ausência de previsão legal.

Nesse sentido: "a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão por falta de previsão legal” (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma,
DJe
de 28/4/2022). 3.Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades legais.
[...].

No entanto, ao contrário do sustentado pelo juízo das execuções penais,
conquanto não haja previsão legal de detração do período em que o
agravante
esteve submetido à medida cautelar diversa da prisão, eis que o
art. 42 do Código Penal – que trata da detração –, refere-se exclusivamente ao tempo de prisão provisória, prisão administrativa, ou, ainda, ao recolhimento em estabelecimentos de caráter penal no Brasil ou no estrangeiro, é certo que o dispositivo legal aqui citado também não prevê qualquer restrição à possibilidade de se detrair o tempo cumprido por força de medidas cautelares diversas da prisão.

Além disso, não se pode olvidar que, em se tratando de legislação em matéria penal – que se submete ao princípio da legalidade estrita –, na qual o legislador não previu expressamente a restrição, é defeso ao julgador limitar para
suprimir direitos e garantias. Em outras palavras, quando diversas forem as interpretações possíveis, ao juiz incumbe dar à norma aquela [interpretação] que seja mais favorável ao reeducando.

A propósito, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça admite, há anos, a detração do período em que o reeducando cumpriu medida cautelar diversa da prisão,
v.g.
como o recolhimento noturno, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e do
non bis idem
. Todavia, diante da divergência instalada entre as duas turmas criminais daquela Corte Superior, o tema foi submetido à Terceira Seção, que, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 455.097/PR, em abril de 2021, consolidou o entendimento que vinha sendo adotado no âmbito da Quinta Turma, no sentido de que não obstante a ausência de expressa previsão legal, é possível a detração na pena privativa de liberdade do tempo em que o apenado esteve submetido a medidas cautelares que impliquem em limitação da sua liberdade, tais como recolhimento domiciliar noturno e monitoramento eletrônico, consoante se vê do julgado assim ementado:

HABEAS CORPUS. PENAL.
MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO NOTURNO, AOS FINAIS DE SEMANA E DEMAIS DIAS NÃO ÚTEIS (FISCALIZADA, NA ESPÉCIE, POR MONITORAÇÃO ELETRÔNICA). DETRAÇÃO.
PRINCÍPIO DA HUMANIDADE. ESPECIAL PERCEPÇÃO DA PESSOA PRESA COMO SUJEITO DE DIREITOS. ÓBICE À DETRAÇÃO DO TEMPO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR DETERMINADO COMO MEDIDA SUBSTITUTIVA DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
MEDIDA CAUTELAR QUE SE ASSEMELHA AO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO
. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. HIPÓTESES DO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL QUE NÃO SÃO NUMERUS CLAUSUS. PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. A detração é prevista no art. 42 do Código Penal, segundo o qual se computa, "na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referido no artigo anterior". 2.
Interpretar a legislação que regula a detração de forma que favoreça o Sentenciado harmoniza-se com o Princípio da Humanidade, que impõe ao Juiz da Execução Penal a especial percepção da pessoa presa como sujeito de direitos
. Doutrina. 3. No clássico Direito e Razão,
Ferrajoli
esclareceu a dupla função preventiva do Direito Penal. De um lado, há a finalidade de prevenção geral dos delitos, decorrente das exigências
de segurança e defesa social. De outro, o Direito Penal visa também a prevenir penas arbitrárias ou desmedidas. Essas duas funções são conexas e legitimam o Direito Penal como instrumento concreto para a tutela dos direitos fundamentais, ao definir concomitantemente dois limites que devem minimizar uma dupla violência: a prática de delitos é antijurídica, mas também o é a punição excessiva. 4.
O óbice à detração do tempo de recolhimento noturno e aos finais de semana determinado com fundamento no art. 319 do Código de Processo Penal sujeita o Apenado a excesso de execução, em razão da limitação objetiva à liberdade concretizada pela referida medida diversa do cárcere. 5. A medida diversa da prisão que impede o Acautelado de sair de casa após o anoitecer e em
dias
não úteis assemelha-se ao cumprimento de pena em regime prisional semiaberto. Se nesta última hipótese não se diverge que a restrição da liberdade decorre notadamente da circunstância de o Agente ser obrigado a recolher-se, igual premissa deve permitir a detração do tempo de aplicação daquela limitação cautelar.
Ubi

eadem

ratio
,
ibi

eadem
legis
dispositio
: onde existe a mesma razão fundamental, aplica-se a mesma regra jurídica
. 6. O Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que há a configuração dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, admite que a condenação em regime semiaberto produza efeitos antes do trânsito em julgado da sentença (prisão preventiva compatibilizada com o regime carcerário do título prisional). Nessa perspectiva, mostra-se incoerente impedir que a medida cautelar que pressuponha a saída do Paciente de casa apenas para laborar, e durante o dia, seja descontada da reprimenda. 7. Conforme ponderou em seu voto-vogal o eminente Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
o réu submetido a recolhimento noturno domiciliar e dias não úteis - ainda que se encontre em situação mais confortável em relação àqueles a quem se impõe o retorno ao estabelecimento prisional -, "não é mais senhor da sua vontade", por não dispor da mesma autodeterminação de uma pessoa integralmente livre. Assim, em razão da evidente restrição ao status
libertatis
nesses casos, deve haver a detração. 8. Conjuntura que impõe o reconhecimento de que as hipóteses do art. 42 do Código Penal não consubstanciam rol taxativo
. 9. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou que a soma das horas de recolhimento domiciliar a que o Paciente foi submetido devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada. 10. Parecer ministerial acolhido.
Ordem de habeas corpus concedida, para que o período de recolhimento domiciliar a que o Paciente foi submetido (fiscalizado, no caso, por monitoramento eletrônico) seja detraído da pena do Paciente, nos termos do presente julgamento
.
(STJ HC 455.097/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2021,
DJe
07/06/2021)
.
Negrita
mos

Por sua vez, sobre a temática, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA PRETENDENDO A DETRAÇÃO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – POSSIBILIDADE – RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA QUE IMPÕE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DO INDIVÍDUO
– NECESSIDADE DE DETRAÇÃO DAS HORAS EM QUE ESTEVE RECOLHIDO – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DO
NO BIS IN IDEM
– PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Conquanto inexista previsão legal, é possível aplicar o instituto da detração ao tempo em que o agravante ficou submetido à medida cautelar alternativa de recolhimento domiciliar noturno e em finais de semana, por ensejar a privação de liberdade do indivíduo, em observância aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem
. “[...] a soma de horas em que o réu cumpriu a medida cautelar de recolhimento noturno deve ser convertida em dias (desprezando-se as frações inferiores a 24 horas) para fins de abatimento da pena privativa de liberdade a ser cumprida” (
AgRg
no
REsp
1919330/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021,
DJe
28/06/2021).
(TJMT N.U 1007260-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021,
Publicado
no DJE 29/09/2021).
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL –
DETRAÇÃO PENAL – DESCONTO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO – POSSIBILIDADE
– MATÉRIA SEDIMENTADA NA 5ª TURMA DO STJ – RECURSO PROVIDO.
Consolidou-se

na
5ª
Turma

do

STJ

o

entendimento

no

sentido

de

que
,
a

despeito

da

inexistência

de

previsão

legal

para

a

detração

penal

na

hipótese

de

submissão

do

sentenciado

a

medidas

cautelares

diversas

da

prisão
,
o

período

de

recolhimento

domiciliar

noturno
,
por

ensejar

a

privação

de

liberdade

do

apenado
,
deve

ser

detraído

da

pena
,
em

observância

aos

princípios

da

proporcionalidade

e

do

non

bis

in

idem
.

(TJMT N.U 1000939-48.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021,
Publicado
no DJE 22/04/2021).

Destacamos

É
importante frisar que tão somente o período em que
o
agravante permaneceu obrigatoriamente em seu domicílio, reitera-se, durante o recolhimento noturno, deve ser reconhecido como pena efetivamente cumprida, não devendo ser considerado, para efeito da detração de pena, o período em que el
e
permaneceu voluntariamente em sua residência no período diurno.

Nesse contexto, impõe-se a realização de novo cálculo de pena,
desta feita,
computando-se, para fins da detração da pena, o período no qual o
agravante
cumpriu medidas cautelares diversas da prisão, restritivas, de certa forma, da sua liberdade
.

Posto isso, em consonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de
agravo em execução interposto por

Valdomiro Veloso
,

para determinar que a autoridade judiciária de origem
mande
elabor
ar
novo cálculo de liquidação da sua pena
no qual
seja detraído o período em que
ele
foi submetido ao
cumprimento de medidas cautelares consistentes em recolhimento domiciliar noturno e uso de tornozeleira eletrônica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023